Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726714-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE EINSTEIN DA SILVA, TABATA JULIO FERREIRA APELADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEXANDRE EINSTEIN e OUTRO(S) em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos apelantes. Apelo conhecido e não provido conforme acórdão de ID 49425844. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 50314895. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 50314895. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023 14:33:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador